Tribunal: CARF
Processo: 13501.000540/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13501.000540/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.400 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
AURENICE FREITAS DE AZEVEDO LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. NOVAS DEDUÇÕES.
Após a notificação do lançamento não se admite a introdução de deduções não
declaradas anteriormente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento do imposto de renda pessoa física
do ano calendário de 2003, originada de revisão da declaração de rendimentos onde
foram procedidas alterações de valores com inclusão de rendimentos tributáveis
recebidos da Prefeitura de Entre Rios no valor de R$ 24.000,00. de Comercial de
Medicamentos Pereira Ltda no valor de R$ 17.996,72 e da Alclin Hospital de Olhos
Ltda no montante de R$ 14.281,17.
Em sua defesa o contribuinte requer a inclusão de novas deduções.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. NOVAS DEDUÇÕES.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13501.000540/2008-50
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.400 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000540/2008-50

Após a notificação do lançamento não se admite a introdução de deduções não
declaradas anteriormente.
Ciente do acórdão da DRJ em 04/08/2010, o(a) contribuinte, em 01/09/2010,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) não há deduções posteriores à notificação de lançamento;
b) o imposto devido foi pago dentro do prazo;
c) agiu de boa-fé; e
d) inexistência de prejuízo para o Fisco.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em primeiro lugar, observa-se que a infração apurada é de omissão de
rendimentos e o contribuinte busca, em sede recursal, a dedução de despesas.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Como objetivo de reduzir o crédito tributário, a impugnante apresenta requerimento
com novas deduções, o que está vedado pelo art. 147, § 1o, do Código Tributário
Nacional:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifei).
Como as deduções são facultativas, a sua ausência não se constitui em erro material, não
se justificando neste caso a alteração do lançamento por revisão de ofício.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.400 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000540/2008-50

Fl. 203
DF CARF MF
Original